Tribunal: TJBA
Processo: 0070211-63.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070211-63.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: MARIA CRISTINA EVERALDINA LAIR

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINTO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTO DESVIO APURADO EM INSPEÇÃO UNILATERAL (TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Apelação cível em que a parte ré impugna a gratuidade da justiça deferida à autora e, no mérito, pretende a reforma de sentença que declarou inexigível cobrança de recuperação de consumo de energia fundada em inspeção unilateral, bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora; e (ii) verificar a validade da cobrança por suposto desvio de energia apurada unilateralmente, bem como a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, afastável apenas por prova em contrário, ônus não cumprido pela apelante, impondo-se a manutenção do benefício deferido (CPC, art. 99, § 3º).

4.

Em relação de consumo, a responsabilidade da concessionária é objetiva (CDC, art. 14), sendo ilegítima a cobrança baseada exclusivamente em inspeção unilateral e documentos produzidos pela própria empresa, sem prova técnica imparcial e sem demonstração de efetiva observância do contraditório, reputando-se inexigível o débito.

5.

A cobrança indevida, fundada em imputação de irregularidade ao consumidor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável; o valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, preservando o caráter reparatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados de 13% para 15% sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural somente se afasta por prova em contrário, a cargo do impugnante (CPC, art. 99, § 3º).

2.

É inexigível a cobrança de recuperação de consumo de energia quando fundada em inspeção unilateral (TOI) e documentos produzidos pela concessionária, sem prova técnica imparcial e sem efetiva observância do contraditório.

3.

A imputação de irregularidade ao consumidor, com cobrança indevida, configura dano moral; mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º; 85, § 11; 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução ANEEL nº 456/2000; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8001487-35.2020.8.05.0103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 01.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 0070211-63.2011.805.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e,
Apelada,
MARIA CRISTINA EVERALDINA LAIR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.